Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-51.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007120-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WAGNER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 085.690.574-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ANTE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA – ATRAVÉS DE LAUDO DEFINITIVO – ROBUSTEZ PROBATÓRIA DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA E PRISÃO EM FLAGRANTE MEIO DE PROVAS IDÔNEOS – ENUNCIADOS ORIENTATIVO N.º 08 DO TJMT –
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADO – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO-POSSIBILIDADE
– PENA DEFINITIVA FIXADA ENTRE 04 (QUATRO) E 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO
– APELANTE NÃO REINCIDENTE – AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – REGIME SEMIABERTO MAIS ADEQUADO AO CASO – ART. 33, § 2º,
“B”
DO CÓDIGO PENAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

(01).
A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de porções de cocaína, a forma de acondicionamento, respaldar a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa).

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.

Estando a pena definitiva fixada acima de 04(quatro) anos e baixo de 08(oito) anos, não sendo o apelante reincidente e as circunstancias judicias não sendo desfavorável, o regime inicial de cumprimento de pena e não semiaberto nos termos de artigo 33§ 2º do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagner Nunes de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1007120-51.2024.8.11.0003, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo

33,
caput
, da Lei n.º 11.,343/06 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 0
5 (cinco) anos e 10( dez)

messes de reclusão
, em regime
fechado e
ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 do salário - mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id. 230993672).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer, a). Pugnar – se pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP;

b). Por fim, em sede mantida a condenação nos moldes da sentença, pugna- se pela readequação e substituição do regime inicial fechado para o SEMIABERTO (art. 33, § 2º, b, do CP), tendo em vista que o apelante era primário ao tempo da conduta. (
Id.230993687
).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva, manifestando-se pelo total IMPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo Juízo de primeiro grau, adotando – se os fundamentos contidos na r. sentença objurgada. (Id. 230993689).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça,
JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, para o fim de que seja mantida na integralidade a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação supra. (Id. 234253658).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS APELO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA
–
IMPOSSIBILIDADE
- Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, o acusado como sendo a pessoa responsável pela posse e a guarda da droga em local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA -
Não merece amparo o pleito de modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, uma vez estabelecido em observância aos critérios previstos nos artigos 59, 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal, e no artigo 42 da Lei de Drogas, consideradas, ainda, as diversas condenações do réu e a quantidade de pena imposta, em atenção, portanto, ao disposto na Súmula n° 719 do Supremo Tribunal Federal.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Absolvição por fragilidade probatória do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante, relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado Wagner Nunes de Oliveira, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra à denúncia assim lavrada: (Id. 230993176).

“[...]. Consta do incluso inquérito policial que na data de 14/03/2024, por volta das 22h28min, na Rua XV de Novembro, n. 811, Bairro Centro – A, nesta cidade, o denunciado WAGNER NUNES DE OLIVEIRA, conhecido por “MICA”, foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo 17 (dezessete) porções, perfazendo massa líquida de 3,09 g (três gramas e nove centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 148650621.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas na região da “Faixa de Gaza”, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizou o denunciado, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, escondeu rapidamente um objeto dentro de um colchão que estava ao seu lado, razão pela qual foi realizada a abordagem.

Colhe-se que, diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais localizaram, na cintura do denunciado, que trajava uma calça por cima do short, uma carteira, na qual continha a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em dinheiro, e, em seu bolso, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, e, no referido colchão, uma sacola plástica com o restante das porções do entorpecente (Termo de Exibição e Apreensão, ID 148650607).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (uma) condenação provisória pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1008595-76.2023.8.11.0003), bem como 01 (uma) ação penal pelo mesmo crime (Autos 1007551-22.2023.8.11.0003).

Adequando-se, a conduta de WAGNER NUNES DE OLIVEIRA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação, requer também caso mantido nos moldes da sentença, pugna – se pela readequação e substituição do regime inicial fechado para o
SEMIABERTO. (art. 33, §2º, b, do CP),
tendo em vista que apelante era primário ao tempo da conduta nestes autos. ( Id. 230993687).

A materialidade do crime praticado restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n.º 131.3.2024.4461- (Id. 230992686), registro do boletim de ocorrência n.º 2024.78640 (Id. 230992687), termo de exibição e apreensão n.º 2024.16.123756 (Id. 230992694 – fls. 01/02), laudo pericial n.º 511.3.10.9151.2024.167685-A01 (Id. 230993162 – fls. 01/06), laudo definitivo n.º511.3.10.9151.2024.167685-A01),
dando conta da presença de 17 (dezessete) unidades de material sólido amarelado em formato de pequenas pedras irregulares acondicionada em fragmento plástico translúcido de cor branca sem vedação. A massa aferida mediu a 3,09 G ( três gramas e nove centigramas), resultando positivo para a presença de cocaína.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Destarte, transcrevo o depoimento do apelante na fase inquisitorial.

“[...].
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU:
QUE RESERVARÁ O DIREITO DE APENAS FALAR EM JUIZO;
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 01h04min horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei

Em Juízo o apelante declarou através de mídia (Id. 230993671) Relatório Mídia.

“[...]”. Juíza: senhor trabalha com oque

[...]. Réu: trabalho de servente e pintor

[...]. Juíza: o senhor já foi condenado outra vez

[...] Réu: foi sim.

[...] juíza: a denuncia narra que dia 14/03/2024 o senhor estava com 17 porções de pasta base de cocaína 3.09 G. e também, 60,00 reais em dinheiro mais 01 porção de pasta base em seu bolso e verdade.

[...] Réu: em partes si, tinha uma de fato com migo e tinha este 60,00 reais. Que foi referente a uma diária em que fiz comprei droga usei agora essa 17 dezessete eu não sei não era minha.

[...]. Juíza: senhor nega a propriedade

[...]. Juíza: onde atava esta droga e de quem era

[...]. Réu: o dono eu não sei, estava próximo ali, de fato dentro do colchão. E tem vários colchoes nesta rua, eu estava ala desde cedo, passou a guardinação e me abordaram e começaram a procurar a droga.

[....] Juíza este colchão era seu

[...]. Não ele e da rua.

[...] Juíza: senhor nega essas 17 porções.

[...] Réu: sim.

[....] Juíza: senhor esta dizendo que esta porção que estava em teu bolso era para teu uso

[...]. Réu: sim.

O policial militar Welington Alves da Silva, na fase inquisitorial.

“[...]. RESPONDEU: QUE ESTA GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO (GAP) REALIZAVA O PATRULHAMENTO PELA AVENIDA RUI BARBOSA, NO INTUITO DE COIBIR A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS QUE OCORRE NAQUELA REGIÃO DIUTURNAMENTE, QUANDO AO APROXIMARMOS DO CONDUZIDO VISUALIZAMOS O INSTANTE EM QUE ESTE ESCONDEU RAPIDAMENTE ALGO DENTRO DE UM COLCHÃO QUE ESTAVA AO SEU LADO, POIS PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA DE QUE ESTE INDIVÍDUO TERIA ESCONDIDO ALGO DE ILÍCITO NO COLCHÃO PROCEDEMOS A BORDAGEM COM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. NO DECORRER DA ABORDAGEM PESSOAL VERIFICAMOS QUE ESTE TRAJAVA UM SHORT E UMA CALÇA POR CIMA DE SEU SHORT, SENDO QUE EM SUA CINTURA SE ENCONTRAVA ESCONDIDO UMA CARTEIRA CONTENDO R$ 60,90 (SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS EM DINHEIRO), JUNTAMENTE COM SEU RG, SENDO QUE DENTRO DE UM OUTRO BOLSO DA CALÇA QUE USAVA FORA LOCALIZADO 01 PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA. EM CONTINUIDADE A GUARNIÇÃO LOCALIZOU DENTRO DE UM PEQUENO BURACO NO COLCHÃO UMA PEQUENA SACOLA DE PLÁSTICO CONTENDO 17 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA. PERCEBE-SE DESTE MODO QUE O CONDUZIDO ATUAVA NAQUELE AMBIENTE DE MODO ASTUCIOSO, POIS DEIXAVA SOMENTE UMA PEDRA EM SEU BOLSO PARA SE PASSAR POR USUÁRIO EM UMA POSSÍVEL ABORDAGEM DA POLÍCIA, ENQUANTO O RESTANTE DO ENTORPECENTE QUE COMERCIALIZAVA SE ENCONTRAVA ESCONDIDO DENTRO DO COLCHÃO, SENDO QUE O DINHEIRO DA VENDA DEIXAVA DENTRO DA CARTEIRA. FRISA-SE QUE ESTE CIDADÃO JÁ POSSUI 02 (DUAS) PASSAGENS NO ANO DE 2023 PELO ILÍCITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SENDO QUE NESTA RESPECTIVA DATA FORA FLAGRADO NOVAMENTE COMETENDO O MESMO CRIME. DIANTE DA PRESENTE SITUAÇÃO O CONDUZIDO FORA ENTREGUE NESTA DELEGACIA COM ESCORIAÇÃO NO COTOVELO ESQUERDO E ESCORIAÇÃO NO JOELHO DIREITO, LESÕES ESTAS PROVENIENTES DE DATA PRETÉRITA A SUA DETENÇÃO, PARA QUE O RESPECTIVO FLAGRANTE SEJA FORMALIZADO.; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 00:10 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão (ã), que o digitei. [...]”.

O policial militar Tarley Alves Pereira dos Santos, na fase inquisitorial.

“[...]. RESPONDEU: QUE ESTA GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO (GAP) REALIZAVA O PATRULHAMENTO PELA AVENIDA RUI BARBOSA, NO INTUITO DE COIBIR A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS QUE OCORRE NAQUELA REGIÃO DIUTURNAMENTE, QUANDO AO APROXIMARMOS DO CONDUZIDO VISUALIZAMOS O INSTANTE EM QUE ESTE ESCONDEU RAPIDAMENTE ALGO DENTRO DE UM COLCHÃO QUE ESTAVA AO SEU LADO, POIS PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA DE QUE ESTE INDIVÍDUO TERIA ESCONDIDO ALGO DE ILÍCITO NO COLCHÃO PROCEDEMOS A BORDAGEM COM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. NO DECORRER DA ABORDAGEM PESSOAL VERIFICAMOS QUE ESTE TRAJAVA UM SHORT E UMA CALÇA POR CIMA DE SEU SHORT, SENDO QUE EM SUA CINTURA SE ENCONTRAVA ESCONDIDO UMA CARTEIRA CONTENDO R$ 60,90 (SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS EM DINHEIRO), JUNTAMENTE COM SEU RG, SENDO QUE DENTRO DE OUTRO BOLSO DA CALÇA QUE USAVA FORA LOCALIZADO 01 PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA. EM CONTINUIDADE A GUARNIÇÃO LOCALIZOU DENTRO DE UM PEQUENO BURACO NO COLCHÃO UMA PEQUENA SACOLA DE PLÁSTICO CONTENDO 17 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA. PERCEBE-SE DESTE MODO QUE O CONDUZIDO ATUAVA NAQUELE AMBIENTE DE MODO ASTUCIOSO, POIS DEIXAVA SOMENTE UMA PEDRA EM SEU BOLSO PARA SE PASSAR POR USUÁRIO EM UMA POSSÍVEL ABORDAGEM DA POLÍCIA, ENQUANTO O RESTANTE DO ENTORPECENTE QUE COMERCIALIZAVA SE ENCONTRAVA ESCONDIDO DENTRO DO COLCHÃO, SENDO QUE O DINHEIRO DA VENDA DEIXAVA DENTRO DA CARTEIRA. FRISA-SE QUE ESTE CIDADÃO JÁ POSSUI 02 (DUAS) PASSAGENS NO ANO DE 2023 PELO ILÍCITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SENDO QUE NESTA RESPECTIVA DATA FORA FLAGRADO NOVAMENTE COMETENDO O MESMO CRIME. DIANTE DA PRESENTE SITUAÇÃO O CONDUZIDO FORA ENTREGUE NESTA DELEGACIA COM ESCORIAÇÃO NO COTOVELO ESQUERDO E ESCORIAÇÃO NO JOELHO DIREITO, LESÕES ESTAS PROVENIENTES DE DATA PRETÉRITA A SUA DETENÇÃO, PARA QUE O RESPECTIVO FLAGRANTE SEJA FORMALIZADO; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 00h11min horas, vai devidamente assinado pela autoridade, Pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei. [...]”.

Peço vênia para transcrever parte da contrarrazões em que os policias prestam depoimento através de relatório mídia. (Id. 230993689). Em juízo:

(...).WELINGTON ALVES DA SILVA, em rondas, depararam-se com Wagner sentado em um colchão velho, que sempre é utilizado para esconder drogas; Que entraram de surpresa no local, sendo que Wagner, ao visualizar a guarnição, escondeu a droga, colocou-a em um buraco no colchão onde estava sentado, razão pela qual realizaram a abordagem; Que revista, localizaram na cintura do Apelante, que trajava uma calça por cima do short, uma carteira, na qual continha a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em dinheiro, notas de pequenos valores, fruto da venda de droga, e, em seu bolso, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, e, no referido colchão, uma sacola plástica com o restante das porções do entorpecente, todas cortadas, e prontas para a venda; Que logo reconheceram que o Recorrente é recalcitrante na prática do tráfico de drogas no local; Que o Recorrente é um traficante muito esperto, difícil de ser flagrado.(...).”

(...). O policial militar TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS (ID 160820168), de sua vez, na fase processual, ratificou a versão do seu colega WELINGTON ALVES DA SILVA, aduzindo que, em rondas na região, local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizou o Recorrente, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, escondeu rapidamente um objeto dentro de um colchão que estava ao seu lado, razão pela qual foi realizada a abordagem Que, em revista, localizaram uma carteira, na qual continha a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em dinheiro, e, em seu bolso, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, droga essa que utilizava para se “passar” por usuário; No referido colchão, apreendeu uma sacola plástica com o restante das porções do entorpecente; Que o Recorrente estava praticando o “tráfico formiguinha” na região, qual seja, ele vendia a droga para outra traficante, e como pagamento, recebia porções de droga para seu consumo. (...).”

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

Insta consignar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Não bastasse isso, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, no caso em questão, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019).

Neste particular, ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais militares e as provas colacionadas ao feito, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Demais disso, a alegada condição de usuário de substância entorpecente deduzida pela defesa não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, o que destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara, de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ” Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011).”

Verifica-se,
portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, visto que apesar da quantidade não ser expressiva, o apelante foi apreendido com entorpecente (cocaína), bem como estava em atitude suspeita, como já relatado no testemunho do policial que
Welington Alves
.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, não se extraem argumentos sólidos a amparar o pleito absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, do delito de tráfico de drogas.

DA MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Pugna-se a defesa pela readequação e substituição do regime inicial fechado para o
SEMIABERTO
(art. 33,§ 2º, b, do CP), tendo em vista que o apelante era primário ao tempo da conduta apurada nestes autos.

Embora o juiz mencione uma condenação definitiva do apelante para justificar a imposição do regime inicial fechado, trata-se de condenação com transito em julgado posterior a prática delituosa ora apurada e, portanto não se trata de reincidência.

Assim uma vez que a pena definitiva do recorrente foi fixada acima de 04 anos e abaixo de 08 anos e, não sendo reincidente, além de não existirem circunstâncias judicias desfavoráveis ou mesmo nenhuma particularidade no caso ora apurado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser no semiaberto, nos termos do artigo 33§2º alínea “b” do Código Penal:

Desta feita necessária a readequação do regime inicial de cumprimento de pena de Wagner para o semiaberto.

Ante ao exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Wagner Nunes de Oliveira, apenas para readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo inalterados os demais termos da decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025